Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA.
1. O Decreto-Lei 911/1969, art. 2°, prevê, em benefício ao credor fiduciário, a Ação de Busca e Apreensão do bem como maneira de satisfazer o crédito a que tem direito. 1.1. Após a apreensão do veículo, o devedor fiduciante possui o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento integral da dívida, o que efetivamente não ocorreu (art. 3o, § 1o e 2o do mesmo Decreto). 1.2 Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da Busca e Apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório.
3. Apelação conhecida e não provida.